Tribunal: TJSP
Processo: 1013148-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – PRETENSÃO DE REFORMA PARA DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – Havendo inegável ofensa ao princípio tantum devolutum quantum appellatum (CPC, art. 1.013, inc. III), uma vez que os apelantes não atacaram os fundamentos da sentença apelada, incabível o conhecimento do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – PRETENSÃO DE REFORMA PARA DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – Havendo inegável ofensa ao princípio tantum devolutum quantum appellatum (CPC, art. 1.013, inc. III), uma vez que os apelantes não atacaram os fundamentos da sentença apelada, incabível o conhecimento do recurso – Caso em que a gratuidade da justiça foi indeferida na origem initio litis e confirmada em grau recursal, resultando em sua preclusão, e a renovação do benefício não retroage para que seus efeitos isentem o recolhimento de custas judiciais iniciais – Recurso não conhecido.